Tribunal: STF
Processo: ARE 1578351
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdir de Oliveira Afonso interpôs o presente agravo (eDoc 244) em face de decisão (eDoc 234) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (eDoc 204).



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissível o Recurso Extraordinário.



    É que não consta nas razões recursais o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal). Resta desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo possui jurisprudência assente no sentido da inviabilidade do apelo excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autorize a sua formalização.



    Essa ausência de indicação torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Nessa linha:



    […] I A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. […]



    (ARE 772.453 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17 de dezembro de 2013)



    PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – INDICAÇÃO – FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autorize, sendo desinfluente o tema de fundo.



    (ARE 1.265.598 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 2 de setembro de 2020)



    Ademais, a parte recorrente deixou de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, eis que não apresentou, nas razões do recurso extraordinário, argumentação para demonstrar a existência da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas na causa. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber): 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’.



    2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.324.555 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a Administração Pública. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.219.078 AgR-terceiro, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente